Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006740-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[APARECIDO GOMES VIEIRA - CPF: 142.421.171-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), GABRIELA MUNIZ SERRA - CPF: 028.857.771-09 (ADVOGADO), APARECIDO GOMES VIEIRA - CPF: 142.421.171-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - COBRANÇA A TÍTULO DE
PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA -
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO – PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo impugnado o
contrato
que deu azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de
fraude
na contratação de
seguro
. Cabe a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II do CPC.

Não comprovada pela empresa requerida a legitimidade/regularidade na contratação do seguro para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

Os descontos indevidos foram realizados sobre a aposentadoria da parte autora, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1006740-36.2021.8.11.0002 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para: I - declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços. II- condenar a ré a repetição de indébito referente ao dobro sobre o valor R$564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) pago pela autora. III- acolher a preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao corréu Banco Bradesco S.A, excluindo-o da lide por força do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC. IV. Condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenar, ainda, a parte ré, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

A parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) legitimidade da contratação; b) da impossibilidade de restituição dos prêmios; c) da inexistência de danos morais.

Alternativamente, pugna pela impossibilidade de repetição em dobro, bem como pela redução do dano moral.

Requer a reforma
da sentença singular para julgar a ação improcedente ou a redução do
quantum
indenizatório e afastamento da repetição em dobro.

A parte apelada e o Banco Bradesco S/A apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1006740-36.2021.8.11.0002 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para: I - declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços. II- condenar a ré a repetição de indébito referente ao dobro sobre o valor R$564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) pago pela autora. III- acolher a preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao corréu Banco Bradesco S.A, excluindo-o da lide por força do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC. IV. Condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenar, ainda, a parte ré, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Pois bem.

O direito pleiteado decorre de prejuízo suportado pela parte autora, decorrente de descontos, tidos ilegais, que recaíram sobre valores de natureza alimentar. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito e condenou a parte requerida
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, conforme extrato (id. 157190414 - Pág. 4/5):

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para: I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços. II- CONDENAR a ré a repetição de indébito referente ao dobro sobre o valor R$564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) pago pela autora. III- ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva com relação ao correu Banco Bradesco S.A, excluindo-a da lide por força do disposto no art. 485, VI, do CPC. IV - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação”.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a legalidade da contratação e seu consectário, da impossibilidade de restituição dos prêmios, da inexistência de danos morais, e, alternativamente, pela não aplicação da repetição em dobro e redução do quantum indenizatório.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em testilha, a parte recorrida/autor nega a contratação em discussão. Contudo, incumbia à empresa recorrente a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato. Neste particular, verifica que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostaram aos autos o contrato de seguro em discussão devidamente assinado e que deu origem aos descontos na conta corrente da parte autora, consoante alegado, mas a apelante aportou aos autos apenas documentos sem assinatura do autor ou autorização para que terceiros efetuasse a contratação.

Portanto, não tendo a parte recorrente comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de seguro em discussão, bem como os débitos/descontos na conta da parte autora (art. 373, inciso II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3o, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.
3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
5. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.
(N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – VALORES IRRISÓRIOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. O desconto de pequeno valor em conta bancária, ainda que indevido, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, mormente porque evidenciada uma situação de mero dissabor. Consoante dispõe o art. 42, do CDC, descabe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos quando não restar evidenciado nos autos a má-fé do banco réu. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0800368-96.2021.8.12.0044, Sete Quedas, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/06/2022, p: 04/07/2022)

Com efeito, a declaração de inexistência do débito é medida de rigor.

Em relação a insurgência da recorrente ao dispor acerca da impossibilidade de restituição dos prêmios, entendo desarrazoada suas ilações.

Digo isso porque a restituição aqui se dá em decorrente do reconhecimento de fraude, por conseguinte, a declaração de nulidade do contrato de seguro. Dessa forma, os valores recebidos a título de prêmios pelo contrato fraudulento são indevidos, logo, devem ser restituídos à pessoa lesada a título de dano material, ou seja, são os prejuízos financeiros que a pessoa (autor) tem por conta da ação de outra (empresa apelante).

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE –
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do
contrato
, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de
seguro
de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a
restituição
simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar”. (N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Atinente à restituição dos valores descontados de forma indevida, entendo que estes devem ser restituídos na forma simples e não em dobro como entendeu o Julgador singular.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE
CONTRATO
DE ASSITÊNCIA FINANCEIRA E
SEGURO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.
O desconto indevido da pensão da autora referente a
contrato
inexistente não enseja a
restituição
em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a
restituição
se dará de forma simples.
A
fraude
consistente na falsificação de sua assinatura em um
contrato
de
seguros
, que permitiu a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário da autora com prejuízo à sua subsistência, caracteriza o dano moral indenizável. Não comporta redução o valor arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano”. (N.U 1001995-40.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE –
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do
contrato
, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de
seguro
de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a
restituição
simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar”. (N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Assim, a sentença merece reparo, para que a restituição de tais valores seja de forma simples, haja vista não ter demostrada a má-fé da Apelante.

Diante desse quadro, não há dúvida de que os descontos na conta bancária da parte autora/apelado foram indevidos, já que procedidos unilateralmente pela ré, sem o seu prévio conhecimento.

Reconhece-se, assim, que os prejuízos sofridos pela parte autora decorrem de falha na prestação do serviço pelo fornecedor e ensejam o direito do consumidor de ser indenizada pelos danos ocorridos de toda ordem, inclusive morais.

Aliás, os descontos indevidos foram realizados sobre sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente.

Nesse diapasão:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – REJEIÇÃO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE – CONTA UTILIZADA UNICAMENTE PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE ENCARGOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2. Quando a instituição financeira efetua descontos de forma irregular na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014)”. (N.U 1013629-08.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)
.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para tão somente determinar que a restituição do indébito seja feita de forma simples.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados pelo Juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Remetam-se cópia integral dos autos ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, com sede no município de Porto Alegre, para apuração dos fatos deduzidos nesses autos e as devidas providências, que assim entender.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023